Tribunal: STF
Processo: Rcl 68055
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA N. 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FRACIONAMENTO. REAVALIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que negou fracionamento dos honorários advocatícios fixados em ação coletiva contra Fazenda Pública, sob o argumento de aplicação equivocada do Tema n. 1.142 de repercussão geral.



    2. Decisão reclamada em conformidade com o paradigma firmado no Tema n. 1.142 de repercussão geral, diante da impossibilidade de fracionamento de honorários advocatícios fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública. 



    3. Não há teratologia capaz de autorizar a utilização de reclamação constitucional para revisão de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.